Tribunal: TJMT
Processo: 1023664-89.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023664-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITANHANGA - CNPJ: 07.209.225/0001-00 (AGRAVANTE), SOLANGE DA SILVA BRAGA - CNPJ: 14.342.792/0001-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS – SREI. INEXIGIBILIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Itanhangá contra decisão interlocutória que indeferiu, nos autos de execução fiscal, pedido de busca de bens imóveis da executada por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), ao fundamento de ausência de exaurimento das diligências administrativas pela parte exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é necessária a demonstração do esgotamento prévio das
diligências administrativas para autorizar o uso do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), requerido pela Fazenda Pública, com o objetivo de localizar bens do devedor em execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Provimento n. 89/2019 do CNJ regulamenta o uso do SREI como ferramenta legítima e eficaz para o intercâmbio de informações entre registros de imóveis, o Judiciário e entes públicos, visando à efetividade na persecução de créditos, inclusive fiscais.

4.
O indeferimento do pedido com base na ausência de exaurimento de diligências viola o princípio da cooperação (CPC, art. 6º) e contraria o entendimento de que a busca por bens por meio do SREI não depende de prévia tentativa por vias extrajudiciais.

5.
A utilização de mecanismos eletrônicos de localização de bens, como SREI, SNIPER, SISBAJUD e RENAJUD, objetiva garantir a efetividade da execução e a duração razoável do processo, sendo indevida a imposição de obstáculos processuais não previstos em lei.

6.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite expressamente a realização de pesquisas por meio do SREI mesmo antes do esgotamento de outros meios de localização de bens, como forma de instrumentalizar a atuação do Estado na recuperação de crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A busca de bens por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) independe do exaurimento prévio de diligências administrativas ou extrajudiciais por parte da Fazenda Pública.

A atuação cooperativa do Judiciário na fase executiva autoriza a utilização dos sistemas eletrônicos disponíveis, sempre que requeridos e justificados, visando à efetividade da execução.

O indeferimento imotivado do uso do SREI viola os princípios da cooperação, da efetividade da tutela jurisdicional e da duração razoável do processo.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII; CPC,
arts
. 6º, 797 e 798; Lei n
.
6.830/1980; Decreto-Lei n
.
70.235/1972; Provimento CNJ nº 89/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n
.
2.041.044/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 12.06.2023,
DJe
15.06.2023; TJMT, AI n
.
1016116-86.2020.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 26.01.2021, DJE 02.02.2021; TJMT, AI n
.
1024060-03.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 23.10.2024, DJE 05.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Itanhangá, contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca daquela municipalidade, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1001795-42.2022.8.11.0108, indeferiu o pedido de consulta ao Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI.

Alega o Agravante, em síntese, que já utilizou os meios ordinários disponíveis para localização de bens da executada, por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, sem sucesso.

Argumenta que a pesquisa via SREI é instrumento legítimo e eficaz para localização de bens imóveis em nome da executada, não sendo razoável exigir exaurimento de diligências administrativas, mormente diante do interesse público envolvido na recuperação de crédito tributário.

Com tais fundamentos, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja determinada a realização da consulta ao SREI.

Não houve contraminuta.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme relatado,

o Município de Itanhangá insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo singular que indeferiu o pedido de pesquisas de bens em nome da Agravada, via sistema SREI, determinando
que o Agravante indique, nominalmente, bens à penhora, sob pena de arquivamento do feito.

Extrai-se dos autos que o Município de
Itanhangá
ajuizou ação de execução fiscal em face
de Solange
da Silva Braga
visando ao recebimento do valor de R$ 1
0.584,79

(dez mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos),
a título de IPTU, referente aos exercícios de 201
9 e 2021
, formalizado na Certidão de Dívida Ativa n.
2022/10.

Após a citação por
oficial de justiça
, as tentativas de penhora de bens via
Sisbajud
e
Renajud
,
restaram infrutíferas.

Assim
, o Agravante
formulou
pedido de busca de bens, pelo sistema SREI.

O Magistrado singular indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“
Vistos

Indefiro, por ora, o pedido.

A pretensão de atribuir ao Poder Judiciário a incumbência de localizar bens do devedor, sem o prévio esgotamento das diligências administrativas pela parte exequente, viola o princípio da autorresponsabilidade da parte (CPC/2015, art. 2º) e desvirtua o rito da execução fiscal (Lei 6.830/80).

Ademais, o dever de cooperação previsto no art. 6º do CPC não autoriza a transferência do ônus processual da parte ao magistrado. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.142.350/DF (rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01/10/2024), “o juiz não pode substituir a parte, mas deve auxiliá-la quando demonstrado o empenho e o insucesso das diligências, promovendo medidas complementares aptas a viabilizar o prosseguimento útil do feito”.

No caso dos autos, sequer restou comprovado o esgotamento dos instrumentos disponíveis à parte exequente.

Assim, intime-se a exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias:

(i) indicar bens à penhora, ou

(
ii
) comprovar documentalmente as diligências efetivamente realizadas para localização de bens, sob pena de extinção do feito por ausência de impulso processual.

[...]”.

Contra essa decisão, o Município de
Itanhangá
interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O Provimento n. 89/2019, do Conselho Nacional de Justiça
(
CNJ
)
regulamentou, dentre outras questões, a implementação do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis
(
SREI
)
, previsto no artigo 76, da Lei n. 13.465/2017, que consiste em uma ferramenta com o objetivo de promover a troca de informações de forma mais eficiente entre os cartórios de registro de imóveis, o Poder Judiciário, os órgãos da Administração Pública e a sociedade em geral, como se vê do artigo 8º, § 3º, V, do sobredito Provimento.

Consoante extrai-se da mencionada regulamentação, o SREI oferece diversos serviços online, como pedido de certidões, visualização eletrônica da matrícula do imóvel, pesquisa de bens, que permitem a busca por CPF ou CNPJ, para detectar bens imóveis registrados, entre outros.

Segundo o CNJ, o
s
istema deve ser implantado e integrado por todos os oficiais de registro de imóveis de cada Estado e do Distrito Federal, e o intercâmbio de documentos e informações fica a cargo das Centrais de Serviços Eletrônicos Compartilhados, em cada uma das unidades da federação.

O portal de integração do SREI, por sua vez, é gerenciado pela Coordenação Nacional das Centrais Estaduais de Serviços Eletrônicos Compartilhados, vinculada ao Instituto de Registro Imobiliário do Brasil (IRIB), cujas Centrais Estaduais, atualmente, como acima dito, são as responsáveis pela prestação dos serviços eletrônicos.

Vê-se que tal ferramenta tem como objetivo facilitar o intercâmbio de informações entre os ofícios de registros de imóveis, o Poder Judiciário, a Administração Pública e o público em geral, e sua utilização prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais pela parte exequente.

Nessa linha, todos os sistemas disponibilizados ao Juízo devem ser amplamente utilizados, quando requeridos pela parte exequente, sob pena de ocorrer a prescrição da pretensão executória.

Impõe ressaltar que, por força da regra esposada no artigo 6º do CPC – Princípio da Cooperação –, o Magistrado não deve mais atuar como mero expectador do conflito, mas como o grande agente colaborador do processo, inclusive, como participante ativo do contraditório.

Diante disso, penso que, no caso em questão, o Magistrado Singular não agiu com acerto ao indeferir o pleito do Recorrente, uma vez que todas as tentativas de localização de bens dos Recorridos, via
Sisbajud
e
Renajud
foram frustradas.

Com efeito, se a parte exequente, ora Agravante, cumpriu o ônus de realizar as diligências necessárias para a localização de bens dos Agravados, passíveis de constrição, é certo que o pedido de consulta por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI – deveria ser deferido.

Nesse sentido, perfilho os seguintes julgados desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI) – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO PROVIMENTO N. 47/2015 – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGO 6º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante o princípio da cooperação, contemplado no artigo 6º do Código de Processo Civil, há de se realizar medidas destinadas à localização de bens penhoráveis, a fim de que a ação executiva tenha conclusão. 2. O pedido de indisponibilidade de bens do executado, por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, encontra respaldo legal no Provimento n. 47/2015 do Conselho Nacional de Justiça, mostrando-se prudente o seu acolhimento, a fim de simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer o crédito perseguido na demanda executória, em observância aos princípios da efetividade, celeridade e economia processuais. (TJMT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, RAI n. 1016116-86.2020.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 26/01/2021, publicado no DJE 02/02/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMAS SREI E SNIPER. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a realização de pesquisas de bens dos executados pelos sistemas SREI e SNIPER, em processo de execução fundado em cédula rural pignoratícia.

II. Questão em discussão.

A questão em discussão consiste em verificar a viabilidade de se autorizar, sem o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, a pesquisa de bens do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário.

III. Razões de decidir.

1. O entendimento dominante do STJ e deste Tribunal é que a utilização dos sistemas de pesquisa de bens, como SREI e SNIPER, dispensa a prova de exaurimento das vias extrajudiciais. Tais mecanismos visam à celeridade processual e à satisfação efetiva do crédito exequendo, conforme preconiza o art. 797 do CPC.

2. No caso, a ação executiva tramita desde 2015 sem que se tenha logrado êxito na localização de bens penhoráveis, mesmo após diversas tentativas. Portanto, é legítimo o pleito da parte exequente para a utilização desses sistemas.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso provido para autorizar a realização das pesquisas nos sistemas SREI e SNIPER.

Tese de julgamento: “É cabível a utilização dos sistemas SREI e SNIPER para pesquisa de bens dos devedores, sem necessidade de esgotamento das tentativas extrajudiciais, visando à satisfação do crédito exequendo e à celeridade processual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CPC,
arts
. 797 e 866.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1886293/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 17/04/2023; TJ-MT, AI nº 1024060-03.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 23/10/2024. (N.U 1020450-27.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 05/12/2024)
.

Impõe registrar, ainda, que a utilização das ferramentas, postas à disposição do Poder Judiciário, está em conformidade não somente com o Princípio da Cooperação, mas, também, com o da Economia Processual e da Duração Razoável do Processo.

Dessarte, o provimento do Recurso é
medida
impositiva.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de
Itanhangá
, para reformar a decisão recorrida e, de consequência, deferir o pedido de busca de bens da Recorrida pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025